Tribunal: TJDFT
Processo: 0735057-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735057-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA HELENA LOPES UBERTI AGRAVADO: NILZANETE MARIA OTAVIANO DE ALMEIDA BAUER, IRACEMA MARTINS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA HELENA LOPES UBERTI contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora do valor de R$ 3.087,03 referente a restituição de imposto de renda e determinou o levantamento da quantia, após a preclusão da decisão agravada (ID’s 99829104 e 105029604 da origem). A agravante alega que a penhora de eventuais créditos da restituição do Imposto de Renda da parte agravante foi deferida na decisão de ID 91320605, da origem, contra a qual foi interposto o Agravo de Instrumento no 0717233-65.2021.8.07.0000, que ainda não teve decisão final com trânsito em julgado certificado. Ressalta que a determinação do levantamento viola o duplo grau de jurisdição e o princípio constitucional do processo. Reafirma, novamente, os argumentos para defender a impenhorabilidade da restituição do imposto de renda apresentados no AGI no 0717233-65.2021.8.07.0000 e defende que os valores penhorados sejam mantidos na conta judicial vinculada aos autos principais do cumprimento de sentença originário, até que haja uma decisão imutável do Judiciário. Afirma que se os valores forem imediatamente liberados não será possível reaver os valores repassados a parte agravada, causando prejuízo e violando a dignidade de todos que dependem da agravante para sobreviver. Repete os argumentos do AGI no 0717233-65.2021.8.07.0000 para alegar que não tem responsabilidade em relação a dívida e que o valor das astreintes deve ser reduzido. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão para que os valores da restituição de imposto de renda da agravante sejam mantidos em conta judicial vinculada aos autos principais até o provimento judicial definitivo sobre a legalidade da penhora realizada e que seja reconhecida a inexistência de responsabilidade da agravante e do Sr. Marcos Uberti no pagamento das astreintes fixadas. Subsidiariamente, requer que o valor das astreintes seja reduzido. Preparo regular (ID 30383809). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido. No caso, a agravante requereu o efeito suspensivo para impedir a liberação da quantia penhorada de sua restituição do imposto de renda no valor de R$ 3.087,03. Analisando os autos, verifica-se que o Juízo originário condicionou a expedição do alvará de levantamento em favor da parte recorrida à preclusão da decisão agravada. Nesse quadro, com a interposição do presente recurso, os valores somente serão liberados após o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, tendo em vista o efeito obstativo decorrente da recorribilidade. Dessa forma, o efeito suspensivo não deve ser concedido, pois não se verifica o requisito de perigo de dano, quando a liberação dos valores somente vai ocorrer após a apreciação do recurso pela 5a Turma Cível. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Às agravadas para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora